Tribunal: TJSP
Processo: 1099438-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – CRUZEIRO MARÍTIMO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Arguição da parte autora no sentido de que houve falha na prestação do serviços. Inconsistência. Autores que contrataram a aquisição de uma cabine. Ausência de comprovação da promessa de cabine cortesia. Inexistência de ato ilícito. Ausência do dever de reparação. Sentença mantida.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO – CRUZEIRO MARÍTIMO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Arguição da parte autora no sentido de que houve falha na prestação do serviços. Inconsistência. Autores que contrataram a aquisição de uma cabine. Ausência de comprovação da promessa de cabine cortesia. Inexistência de ato ilícito. Ausência do dever de reparação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.